Tribunal: STF
Processo: RHC 214629
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DESPROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 697.300/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 247 dias-multa, pela prática do crime do art. 19, caput c/c o parágrafo único da Lei nº 7.492, de 1986 (obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira oficial ou por esta credenciada para o repasse de financiamento), por cinco vezes, em continuidade delitiva.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator concedeu parcialmente a ordem, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, e pagamento de 208 dias-multa. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma ser desproporcional o patamar em que fixada a pena-base. Argumenta ser inidônea a motivação utilizada em relação às circunstâncias e às consequências dos delitos, uma vez baseada em elementares do tipo penal, ocasionando bis in idem. Aduz ter sido inobservada a orientação pela qual cada circunstância judicial conduziria à exasperação da pena-base na fração de 1/8. Diz que, afastado o bis in idem, “subsiste apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade”, sendo que, “de acordo com a posição jurisprudencial majoritária pode haver a compensação da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade com a atenuante da confissão”. Defende ser cabível o regime aberto.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura, até o julgamento final deste recurso. No mérito, busca a redução da pena e, por consequência, o abrandamento do regime inicial de cumprimento. 



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso, postulando o não provimento (e-doc. 33).



    8. Consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 31/05/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 31/05/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 28/09/2021, ao que se seguiu a interposição deste recurso, em 31/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Ao crime do art. 19, caput, da Lei nº 7.492, de 1986, é cominada pena de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa. Observada a majorante prevista no parágrafo único, há o acréscimo na fração de 1/3. Confira-se a redação dos dispositivos legais:



    “Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:   



    Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.   



    Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento.”



    12. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a apelação defensiva, manteve o que estabelecido na sentença quanto à dosimetria da pena:



    “7. Dosimetria. 



    7.1 JOSÉ GILENO DE MORAES. Na primeira fase do cálculo da pena, a sanção foi elevada pelo Juízo a quo ao argumento de que as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências laboram em seu desfavor. 



    A culpabilidade foi considerada extremada, pois o réu é empresário e estava acostumado a realizar operações para obtenção de crédito em instituição financeira visando a fomentar sua atividade empresarial, de modo que sua compreensão sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada é acima da média, a denotar maior reprovabilidade de seu comportamento. Tal argumento não merece quaisquer reparos, porquanto condizente com a realidade dos autos. Destaco, ainda, que JOSÉ GILENO DE MORAES, é proprietário de empresa metalúrgica de porte razoável e, portanto, detentor de suficiente condição econômica para resistir mais facilmente ao ímpeto criminoso. 



    As circunstâncias criminosas também laboraram em desfavor do acusado, porquanto se valeu de mais de um meio fraudulento, ofereceu em hipoteca imóvel que sabia ser imprestável para garantir as dívidas e, ainda, desviou os bens financiados e alienados fiduciariamente à revelia do agente financeiro. Novamente andou bem o magistrado de primeiro grau, pois o número de fraudes engendradas para o fim de obter o financiamento é destoante da normalidade desta espécie delitiva. Note-se que o réu conseguiu realizar averbações em registros públicos mediante utilização de documentos contrafeitos, elemento que denota o elevado nível de articulação e preparo da fraude em análise. 



    Por fim, as consequências do crime são inequivocamente graves, pois o total do prejuízo aos cofres públicos, em junho de 2016, já atingia a cifra de R$ 2.744.276,40 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). Paralelamente, o próprio maquinário agrícola foi vendido a terceiros e, portanto, tornada ainda mais complexa a tarefa de ressarcir os valores financiados. 



    Dada a presença de três vetoriais negativas, o Juízo a quo fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão para cada delito. Entendo que tal sanção foi estabelecida em patamar inferior àquele que efetivamente deveria ser aplicado ao caso concreto, entretanto, dada a inexistência de recurso ministerial no ponto, limito-me a negar provimento aos apelos defensivos e manter incólume o cálculo da pena em sua primeira etapa. 



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 



    Na terceira etapa do cálculo da pena incide a causa de aumento de 1/3 do parágrafo único do art. 19 da Lei nº 7.492/86, uma vez que o financiamento foi concedido por agente financeiro credenciado pelo BNDES e os recursos advieram do FINAME AGRÍCOLA. Assim, mais uma vez agiu com acerto o Juízo de origem ao estabelecer a pena para tal etapa no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão para cada um dos cinco delitos. 



    Por fim, no que tange à continuidade delitiva, o Ministério Público Federal requereu que a elevação da pena se desse no patamar de 1/2 em virtude das particularidades dos delitos em análise. Não obstante, o órgão não detalhou que tipo de particularidade reclamaria, em seu entendimento, a realização de uma distinção do presente caso em relação ao panorama geral da jurisprudência acerca dos critérios de incidência do art. 71, do CP. Nessa toada, não vejo qualquer razão para modificar a decisão do Juízo a quo no sentido de que, na esteira da jurisprudência do STJ, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (vg. STJ, HC 289.310/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).



    Ante o exposto, não verifico qualquer razão para que este Tribunal intervenha na dosimetria da pena imposta em desfavor de JOSÉ GILENO DE MORAES. Mantida a pena imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa no valor unitário de 1/2 salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2008), devidamente atualizado. A despeito da irresignação defensiva, inexiste qualquer documento nos autos comprovando que a sanção pecuniária esteja em desacordo com a capacidade econômica do réu. Pelo contrário, o alto valor dos negócios engendrados pelo réu caminham no sentido de que o mesmo possui plenas condições para suportar o montante que lhe foi imposto.” (e-doc. 1, p. 137-138; grifos acrescidos).



    13. Esse entendimento foi mantido pelo STJ, conforme se verifica da ementa do acórdão recorrido:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Na sentença, mantida pelo Tribunal de origem, foram observadas as circunstâncias relacionadas no art. 59 do Código Penal e analisadas de forma desfavorável a culpabilidade e as consequências do crime com lastro em dados concretos dos autos, não inerentes ao tipo penal, o que justifica a mais severa individualização da pena. 



    3. Quanto às circunstâncias do delito, registrou-se a diversidade e o número de fraudes engendradas e o elevado nível de articulação dos agentes, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta. Os réus, em unidade de desígnios, ofereceram em hipoteca imóvel que sabiam ser imprestável para garantir as dívidas, desviaram os bens financiados e alienados fiduciariamente à revelia do agente financeiro e conseguiram realizar averbações em registro público mediante utilização dos documentos contrafeitos, o que destoa da normalidade desta espécie delitiva. 



    4. As consequências do crime são inequivocamente graves, ante o elevado prejuízo aos cofres públicos (em junho de 2016, atingia a cifra de R$ 2.744.276,40). Ainda, assinalou-se que os réus venderam os maquinários agrícolas a terceiros de boa-fé, o que torna improvável o ressarcimento do ilícito. 



    5. Não houve bis in idem e a exasperação da pena-base é proporcional à análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 21).



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta do paciente. Com efeito, o Tribunal Regional Federal, secundado pelo STJ, salientou a especial gravidade dos crimes, consideradas a “diversidade e o número de fraudes engendradas e o elevado nível de articulação dos agentes”, bem assim o “elevado prejuízo aos cofres públicos (em junho de 2016, atingia a cifra de R$ 2.744.276,40)”.



    17. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há bis in idem. O tipo penal contém a elementar “mediante fraude”, de modo que o delito pode ser praticado por qualquer meio fraudulento. No entanto, a pluralidade e a gravidade desses são dados suscetíveis de serem analisados enquanto contornos do crime, revelando maior ou menor grau de reprovabilidade a merecer sanção. Da mesma forma, a importância do prejuízo causado ao erário pode ser sopesada nas consequências do delito, não havendo dúvida de que um dano de R$ 2.744.276,40, como ocorreu na hipótese, reclama apenamento mais severo que outro no patamar de R$ 1.000,00, por exemplo. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, que ‘não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da fixação das penas’. Precedentes: RHC 121.774-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2014; RHC 112.940/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2013. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. 4. A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos acrescidos).



    “(...) Verifico, ainda, que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, foram desviados valores vultosos – quase um milhão e meio de reais (precisamente R$1.456.875,00), tomando-se apenas o valor histórico, em 2004 – de fundo constituído por recursos públicos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região Norte (Lei 7.827/1989) e que deveriam ter sido aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos, a serem utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Manaus/AM (fl. 14 do Apenso 2). Aplicando-se sobre tal montante uma correção monetária conservadora, chega-se a um total desviado de R$2.945.782,31 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), em valores atuais – correção pelo IGP-M (FGV), efetuada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, adotando-se, como data inicial, o mês da disponibilização do numerário na conta da EUCATUR pelo BASA (novembro de 2004), e o mês de abril de 2017, como data final –, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada, na medida em que frustrou, de maneira relevante, a consecução de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, da CF/1988). (...)”



    (AP nº 935/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/02/2018, p. 1º/08/2018; trecho do voto condutor do acórdão — grifos acrescidos).  



    18. Tampouco há desproporcionalidade a merecer reparo nesta via, considerada a definição da pena-base em 3 anos, ante o mínimo de 2 e o máximo de 6 anos, tendo em vista que três das circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, que, nos termos do art. 59, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.  



    19. A propósito, registro ser pacífica na jurisprudência desta Corte a inadequação, em regra, da via estreita do habeas corpus para a rediscussão das frações utilizadas na dosimetria da pena. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada. 1. Em sede de habeas corpus, ‘a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14. 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14). 4. Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Ao desferir na vítima três socos e um pontapé, o paciente excedeu o normal para a realização do tipo penal, razão por que justificado, a título de ‘circunstância’ judicial desfavorável, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base do roubo. 6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena. 7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 17/08/2017; grifos acrescidos).



    20. Anoto, ainda, ser imprópria a pretendida compensação entre a circunstância judicial da culpabilidade e a atenuante da confissão, por estarem inseridas em fases distintas da dosimetria (RHC nº 117.037/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 04/11/2013).



    21. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    22. No caso dos autos, o STJ manteve o regime inicial semiaberto, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis (e-doc. 10, p. 7), as quais, em tese, autorizariam até mesmo a fixação de regime mais gravoso que o permitido pelo simples quantum da pena (4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão). Portanto, não há ilegalidade a merecer reparo.



    23. Por todo o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator